Tribunal: TJPA
Processo: 0033994-42.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033994-42.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. DECRETO Nº 20.910/32. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível nos autos de ação de cobrança. O agravante alega a prescrição quinquenal da pretensão, nos termos do Tema 545 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o direito de ação do agravado estaria prescrito, considerando a regra quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição quinquenal para dívidas passivas da União, dos Estados e Municípios, conforme o Decreto nº 20.910/32, inicia-se com o efetivo conhecimento do dano sofrido.
4. No presente caso, o termo inicial do prazo prescricional ocorreu em 2010, com a ciência do dano, sendo a ação proposta dentro do prazo.

5. Jurisprudência consolidada das Cortes Superiores afasta a prescrição quando o início do prazo prescricional é posterior ao conhecimento do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada.

Tese de julgamento
: "O prazo prescricional quinquenal contra a Fazenda Pública, nos termos do Decreto nº 20.910/32, inicia-se com o conhecimento do dano."

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1343143/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 12.03.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 21052497), na qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da Ação de Cobrança.

Irresignado com a decisão monocrática proferida, o Estado do Pará interpôs recurso de agravo interno, alegando, em apertada síntese, estar prescrito o pleito do agravado, eis que o STJ definiu por meio do Tema 545 ser de cinco anos o prazo prescricional para casos similares ao da presente lide.

Ante esses argumentos, requer que o processo seja remetido à Turma para apreciação e provimento do presente agravo interno, a fim de ser reconhecida e pronunciada a prescrição do direito de ação do agravado, extinguindo-se o processo com resolução de mérito.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 22335634).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

A controvérsia na decisão agravada centra-se em verificar se o pleito do agravado está prescrito.

No caso em tela a regra contida no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, que preceitua que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram.

Nesse contexto, não prospera a alegação de prescrição do direito vindicado decorrente do PASEP, tendo em vista que o decurso do prazo prescricional de cinco anos
inicia-se somente com o efetivo conhecimento do dano sofrido
, o que, neste caso, ocorreu em 2010, um ano antes da propositura da ação, não se vislumbrando a caracterização da prescrição.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELO NÃO CADASTRAMENTO DO PASEP C/C DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO. CADASTRAMENTO TARDIO NO PROGRAMA PIS /PASEP. DEVER DE INDENIZAR.
O INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA COBRANÇA DE VERBAS ORIUNDAS DO PROGRAMA PIS /PASEP SE DÁ SOMENTE COM O EFETIVO CONHECIMENTO DO DANO SOFRIDO. DEMONSTRADA A DESÍDIA DA MUNICIPALIDADE AO INSCREVER A DESTEMPO
, OU SEJA, EM PERÍODO DISTINTO DAS RESPECTIVAS DATAS DE ADMISSÃO, SEU SERVIDOR NO PROGRAMA PIS /PASEP, CABE AO MUNICÍPIO ARCAR COM OS VALORES NÃO PERCEBIDOS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - APL: 201130110856 PA, Relator: MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Data de Julgamento: 15/04/2013, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 22/04/2013)

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – RECEBIMENTO DE ABONOS DO PASEP – AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO NA RAIS – Sentença confirmada. Para fins de contagem do prazo prescricional, irrelevante se afigura a data da aposentadoria da parte que reclama indenização em face do não cadastramento de seu nome na RAIS,
somente se iniciando o lapso prazal no dia do efetivo conhecimento do dano sofrido, através de informações prestadas pela instituição financeira gerenciadora do PASEP
.

(TJBA – RN 39812-7/2005 – (11.528) – 1ª C. Cível. – Relª Desª Ruth Ponde Luz – J. 23.11.2005)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.SERVIDOR PÚBLICO.CADASTRAMENTO TARDIO NO PROGRAMA PIS/PASEP. DEVER DE INDENIZAR. IMPROVIMENTO.I –
O início da contagem prescricional para cobrança de verbas oriundas do programa PIS/PASEP se dá somente com o efetivo conhecimento do dano sofrido.
II-Demonstrada a desídia da municipalidade ao inscrever a destempo, ou seja, em período distinto das respectivas datas de admissão, de seus servidores no programa PIS/PASEP, cabe àquele regularizar a situação cadastral, bem como arcar com os valores não percebidos. III- apelação improvida (TJMA APC Nº 005414/2009, Relator:DES.CLEONES CARVALHO CUNHA, DJ.28/04/2009).

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 11/11/2024